Tribunal: TJDFT
Processo: 0721233-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721233-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO EURIPEDES GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 70850801), interposta pelo Autor, GILBERTO EURÍPEDES GOMES, em face da sentença extintiva, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 70850799), nos autos de ação anulatória de auto de infração e multa ambiental, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, em sede de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível concluiu que o Autor/Agravante/Apelante não fazia jus ao benefício, sob o fundamento de que o extrato bancário de ID. 200295804 (origem) indica a existência de um saldo positivo no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que afasta a probabilidade do direito alegado, nos termos do Acórdão n. 1.966.815 (ID 70850802). Nesta fase recursal, o Autor/Apelante deixou de recolher o preparo. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento da deserção (ID 71416782). Intimado a recolher o preparo recursal, na forma dobrada, sob pena de deserção, o Apelante deixou transcorrer o prazo que lhe foi assegurado sem manifestação (ID’s 71646635 e 72066247). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. A norma processual elenca os requisitos a serem observados para a admissibilidade do recurso, dentre eles a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Nesse sentido, quando não é deferido o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, é assegurado prazo de 5 (cinco) dias ao requerente para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, de acordo com o art. 101, § 2o, deste Código. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PREJUDICADO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1763626, 07129404920218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, o Autor/Apelante não comprovou os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita na origem e perante esta c. 3a Turma Cível, tampouco recolheu o preparo, após ser intimado por esta relatoria, estando deserto o recurso. Verifica-se que o Apelante não atendeu à determinação desta relatoria para sanar a irregularidade, no prazo legal, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 933, caput, ambos do CPC, razão pela qual não há como se conhecer da sua apelação, por faltar requisito extrínseco de admissibilidade, o pagamento tempestivo do preparo. Em razão do não conhecimento integral do recurso, verifica-se, ainda, a necessidade de majoração dos honorários fixados pelo Juízo de origem, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (grifos nossos) Considerando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Juízo de origem, em desfavor do Autor, ora Apelante, aliado ao não conhecimento de seu recurso, ante a inércia desta parte processual em recolher o preparo recursal tempestivamente, apesar de intimada para este fim, a majoração desta verba é medida que se impõem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como do entendimento do STJ com força cogente acima. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, III, ambos do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT. Como consequência desta resolução, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2025 19:01:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador